Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729219-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR VINICIUS DE PAIVA FIRMINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO BARÕES DO TRÁFICO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ENCERRAMENTO PRECOCE DO INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS. RECURSOS DE TRÊS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA QUE SEJA RENOVADO O ATO DE INTERROGATÓRIO. AVANÇAMENTO MÉRITO DO APELO DE UM DOS ACUSADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA HABITUAL DA TRAFICÂNCIA. PALAVRA POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO HÁBEIS PARA A VALORAÇÃO. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSOS CONHECIDOS, TRÊS DELES PROVIDOS E NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU VINÍCIUS ALEXANDRE. 1. O interrogatório constitui ato de defesa e, consoante mandamento constitucional, faculta ao réu o direito ao silêncio, o qual pode ser parcial. Por essa razão, constitui violação do direito ao silêncio o encerramento precoce da audiência de instrução e julgamento após a manifestação do desejo de responder apenas às perguntas da defesa, haja vista que essa opção constitui estratégia jurídica válida. 2. O encontro de celular furtado/roubado na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, o que inexiste no caso. 3. Nas ocasiões em que o aparelho celular é apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há impedimento para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive o conteúdo das conversas por meio do WhatsApp. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pela prova oral colhida em juízo, não procede o pedido de absolvição. 5. O testemunho prestado por policial constitui elemento apto à valoração pelo juiz. É inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente quando vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister. 6. A materialidade delitiva do crime de tráfico pode ser comprovada por mais de um meio probatório – que não a necessária apreensão de entorpecente em poder de todos os réus. 7. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. A quantidade de entorpecente apreendida com alguns réus, a natureza altamente nociva da droga comercializada pelo grupo, qual seja, a cocaína, bem como a variedade das substâncias autorizam a exasperação da pena-base, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006. 8. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Não se aplica a benesse aos acusados também condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, portanto. 9. Recursos conhecidos. Providas as apelações dos réus Victor Vinícius, Marcelo Antônio e Júlio César, não provido o recurso do acusado Vinícius Alexandre. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 186 do Código de Processo Penal, afirmando não haver possibilidade jurídica a fim de permitir somente a cassação parcial da sentença condenatória, alcançando somente alguns dos réus, uma vez que a nulidade macula toda a fase de instrução processual. Defende que a nulidade de um ato processual, uma vez decretada, causará a dos demais atos que sejam diretamente dependentes daquele anulado, e, no caso, no caso concreto, a nulidade do interrogatório dos réus, reconhecida pelo Tribunal a quo, acarreta a nulidade de todos os demais atos subsequentes, devendo toda a instrução probatória ser renovada. Argumenta que a análise do recurso de apelação do recorrente observou a hierarquia prevista no CPP, começando pela nulidade mais gravosa (a que fora acolhida) e, em eventual nova sentença condenatória em desfavor do recorrente, este terá tolhido seu direito a ampla defesa e contraditório, uma vez que a questão de mérito já foi enfrentada pelo Tribunal a quo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 186 do CPP, porque “A incompatibilidade entre a tese sustentada e o conteúdo da norma inserta no dispositivo legal apontado como violado configura deficiência da fundamentação recursal, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.932.669/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: O acórdão impugnado acolheu a nulidade suscitada pelos acusados VICTOR VINÍCIUS (ora EMBARGANTE), MARCELO ANTÔNIO e JÚLIO CÉSAR DE LIMA para determinar a renovação do ato de seus interrogatórios e declarar nulos os atos subsequentes em relação a eles. No que se refere ao acusado VINÍCIUS ALEXANDRE, o ato de seu interrogatório foi válido, assim como os atos subsequentes, dentre eles, a sentença condenatória, impugnada pelo competente recurso de apelação e analisado no acórdão. Não haveria razão para a não apreciação do recurso de VINÍCIUS ALEXANDRE, haja vista que todos os atos instrutórios em relação a ele foram válidos. Ocorre que, na apelação, o embargante suscitou – além da preliminar de nulidade do interrogatório – preliminar de nulidade da prova consistente na apreensão do celular. Essa segunda preliminar foi também aventada pela defesa de VINÍCIUS ALEXANDRE e foi apreciada no acórdão. É dizer, além de o interrogatório de VINÍCIUS ALEXANDRE ter sido válido, ele e o embargante VICTOR VINICIUS pugnaram pela nulidade da prova em preliminar com argumentação semelhante. Nos declaratórios em exame, o embargante sustenta que, pelo fato de ele e o corréu VINÍCIUS ALEXANDRE terem suscitado a mesma preliminar, esta 3a Turma deveria se abster de analisar tema convergente no recurso analisado e nos recursos dos acusados cuja nulidade do interrogatório foi reconhecida, ao argumento de que – ao que parece do arrazoado – este órgão estaria antecipando a análise de uma tese que também foi suscitada por ele. Ocorre que, por um imperativo lógico, se o interrogatório de VINÍCIUS ALEXANDRE foi válido, assim como os atos subsequentes, e se VINÍCIUS suscitou preliminar em seu recurso, uma vez mais, não haveria razão para não apreciar a apelação em toda sua extensão e profundidade, sob pena de omissão jurisdicional diante da demanda veiculada na apelação. Ademais, ao contrário do que menciona o recorrente, não é obrigação do julgador cindir o processo, fazendo-o, facultativamente, acaso haja elementos suficientes para isso. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, “Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”. Em verdade, pretende a defesa que este relator desprivilegie a análise do recurso do corréu, porque ambos – VINÍCIUS ALEXANDRE e VICTOR VINÍCIUS – suscitaram a mesma nulidade, o que não é admissível. (ID 46381151). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023